Tribunal: TJDFT
Processo: 0715078-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARIO CESAR FAUSTINO HONORIO em face à sentença que denegou a ordem em sede de mandado de segurança, impetrado contra ato do SECRETÁRIO DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. Em exame inicial verificou-se a deficiência na comprovação do preparo, razão porque foi dada oportunidade ao apelante para regularizá-lo, inclusive quanto à faculdade do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil (ID 28355090). Sobreveio petição em que anexou novamente a mesma guia e comprovantes inicialmente apresentados (ID’s 28825653 a 28825658). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. O preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal. A comprovação de faz mediante a juntada tanto da guia de recolhimento, quanto do respectivo comprovante de pagamento. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Inicialmente o recorrente apresentou uma guia de recolhimento e dois comprovantes de pagamento. Contudo, um dos recibos anexado está ilegível (ID 28178674) e o outro não corresponde à mesma guia, conforme se verifica do confronto dos respectivos “códigos de barras”: Código da Guia de recolhimento (ID 28178673) 00190.00009.02941.725018.01397.233170 2 86630000001807 Código de recibo de pagamento (ID 28178676) 00190.00009.02941.725018.01397.221175 4 86630000001807 Importa salientar que, além do código de barras diverso, o comprovante de pagamento aponta a identificação “nosso número 2941750101397221” e a guia indica o “nosso número 29417250101397233”. Por esta razão, foi facultado ao recorrente regularizar o preparo, conforme previsto na lei processual. Sobreveio petição em que apresentou novamente a mesma guia de recolhimento, já anexada juntamente com a petição de interposição do recurso, bem como os mesmos comprovantes de pagamento (ID 28825653 a 28825658). Uma vez que a comprovação do preparo deve ser concomitante à interposição do recurso, a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento válido deveriam ter sido apresentados já no momento do protocolo. Diante do vício formal, caberia ao recorrente recolher o preparo em dobro, consoante disposto no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e assinalado no despacho de ID 28355090. Não comporta franquear ao apelante nova oportunidade para regularização, uma vez que já foi deferida tal possibilidade e não agiu com a diligência necessária para suprir a deficiência do recurso. Neste sentido, colhe-se entendimento desta corte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECIBO. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVANTE SEM A LINHA DIGITÁVEL. DESERÇÃO. 1. O recorrente deve comprovar o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, inteligência do artigo 1007 do Código de Processo Civil. 2. Intima-se o recorrente para recolher em dobro o preparo, quando não realizado oportunamente. 3. Declara-se deserto o recurso que não contenha a linha digitável do código de barras no comprovante do recolhimento das custas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1251202, 07194447620188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE PREPARO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E ACESSO À JURISDIÇÃO. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. AUSÊNCIA. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. PREPARO. AUSÊNCIA. CONCESSÃO DE PRAZO. DEFERIMENTO. NOVO PREPARO. INFORMAÇÕES INCORRETAS. RECURSO DESERTO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por ausência de preparo regular; 2. O acesso à jurisdição, embora constitua direito de envergadura constitucional (art. 5°, inc. XXXV), não dispensa, pelo requerente, o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelas normas disciplinadoras do processo, por força mesma, inclusive, do princípio do devido processo legal, que, igualmente, encontra assento constitucional (art. 5°, inc. LIV). Princípio este, aliás, que não restou violado no presente caso, antes foi fortificado, pois o processo devido é aquele em que a disciplina estabelecida é devidamente observada, tal como ocorre na espécie; 3. O Código de Processo Civil estabelece, para além de qualquer dúvida razoável, que a parte ao interpor o recurso deve, em não sendo beneficiária da justiça gratuita ou isenta de custas, guarnecê-lo com o comprovante de preparo (art. 1.007). Todavia, permite que o vício relativo ao preparo possa ser sanado, consoante destacado na decisão recorrida (art. 1.007, §4°). Assim, para a hipótese de ausência de preparo, pode haver o recolhimento posterior, só que em dobro. Em outras situações, permite-se o suprimento de irregularidades, como informações equivocadas e recolhimento insuficiente (art. 1.007, §2°), porém se trata de oportunidade única, como se comprova pela redação do art. 1.007, §5°, do CPC, que não admite complementação de custas quando a parte já teve oportunidade para sanar a irregularidade relativa ao preparo; 4. Aos apelantes foi concedida, na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, a oportunidade para sanar a ausência ou a irregularidade no preparo recursal, de modo que deveriam ter atendado para a forma adequada do recolhimento, inclusive no tocante ao preenchimento da guia de custas, na medida que não lhes seria concedida nova oportunidade; 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.989975, 20150111391274APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2017, Publicado no DJE: 30/01/2017. Pág.: 249/274) Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46